Tribunal: CARF
Processo: 13807.005691/2003-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.005691/2003-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.343 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
PADARIA DE CONFEITARIA GLORIOSA LTDA. - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1997
INCLUSÃO RETROATIVA. SIMPLES.
A pessoa jurídica que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja
suspensa não pode optar pelo Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 05-21.687, proferido em 17 de
abril de 2008 pela 1a Turma da DRJ/ CPS (e-fls. 163-168), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, não acolhendo seu pedido de inclusão no
Simples Federal (Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996). retroativo a 01/01/1997
Fazendo o breve relato dos fatos, tem-se que a Recorrente optou pelo Simples
Federal, desde 01/01/1997, e foi excluído em 24/02/2001 (data de atualização do sistema CNPJ),
com efeitos retroativos a 01/11/2000, deste regime pela situação excludente evento 303 -
“Pendências da Empresa junto a PGFN” - Número do débito 80798011123.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.005691/2003-55
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005691/2003-55

Em que pese ter sido regularmente notificado em 11/10/2000 do Ato Declaratório
Executivo de Exclusão, conforme o Aviso de Recebimento - AR de e-fls. 110, a Recorrente não
apresentou impugnação, bem como continuou a comportar-se como se ainda permanecesse na
sistemática Simples, mediante a entrega das Declarações Anuais Simplificadas dos exercícios
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, e-fls. 59 e por meio dos recolhimentos efetuados
pelo código 6106, e-fls. 60/104.
Somente em 04/06/2003 a Recorrente efetuou o protocolo de pedido de inclusão
no Simples Federal(e-fls. 2-3), retroativo a 01/01/1997, alegando ter incorrido em erro de fato
nas informações prestadas.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santo André/SP
(fls.149/150), deferiu, parcialmente, o pleito com a reinclusão da empresa na Sistemática do
SIMPLES, com data retroativa a 01/01/2003, considerando que a Recorrente apenas teria
regularizado sua situação em 20/12/2002
Cientificada,
a
Recorrente
apresentou

competente
manifestação
de
inconformidade alegando que a regularização de débito antes anotado só se dera em “20/12/2002
através de parcelamento [...] somente nessa data pois não havia condições de regularizarmos de
forma imediata devido ao baixo faturamento da empresa [...]”.
Após análise da manifestação de inconformidade, a 1a Turma da DRJ/CPS
prolatou acórdão, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Exercício: 1997
SIMPLES FEDERAL. INGRESSO. DÍVIDA. VEDAÇÃO.
A existência de débito inscrito em Dívida Ativa da União, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, é circunstância impeditiva para O ingresso ou a permanência no Simples
Federal (Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996).
Solicitação Indeferida

Inconformada, a Recorrente protocolou petição que foi recebida como recurso
voluntário em que requereu fosse “reconsiderado o pedido de inclusão no simples federal com
data retroativa à 01/01/1997 conforme solicitação anterior, diante do fato de já ter regularizado
sua situação através de parcelamento em 20/12/2002, mantendo assim extinto o débito que
originou a exclusão do simples federal”.
É o relatório.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005691/2003-55

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Pedido de Inclusão Retroativa
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que, em
20/12/2002, parcelou o débito que originou o indeferimento da opção retroativa 01/01/1997.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que vigorou até 30.06.2007, dispõe
sobre o regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte e institui o
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – Simples Federal.
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005691/2003-55

administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de erro de
fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa
Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o
contribuinte aderir ao Simples Federal. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de
aderir à sistemática os pagamentos mensais por intermédio do Documento de Arrecadação do
Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual Simplificada (Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 16, de 02 de outubro de 2002).
A pessoa jurídica que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa não pode
optar pelo Simples Federal (art. 9o e art. 16 da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996) e foi
justamente este o motivo da exclusão da Recorrente no regime simplificado.
A Recorrente alega fazer jus à inclusão retroativa no Simples Federal por ter,
supostamente, regularizado o débito em questão (Inscrição em DAU no 80798011123-28) .
Ocorre que a notificação da Recorrente acerca Ato Declaratório Executivo de
Exclusão deu-se em 11/10/2000, conforme Aviso de Recebimento - AR, às fls. 109. Porém, o
parcelamento do débito, motivou a exclusão da Recorrente do sistema do Simples Federal,
ocorreu somente em 20/12/2002, fls. 110/111.
Neste contexto, deve-se observar o disposto nos arts. 15 e §§ e 16 da IN SRF no 9
de 10/02/1999 (posteriormente revogada pela IN SRF 34/2001), que assim dispõem:
"Art. 15. O ingresso no SIMPLES depende da regularização dos débitos da pessoa
jurídica, de seu titular ou sócios, para com a Fazenda Nacional e com o INSS.
§ 1o A opção fica condicionada à prévia regularização de todos os débitos do
contribuinte junto à Secretaria da Receita Federal - SRF e à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN.
§ 2o A regularização dos débitos referidos no caput poderá ser efetuada mediante
parcelamento, a ser requerido junto à Secretaria da Receita Federal - SRF, à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao INSS, conforme o caso.
§ 3o No âmbito da SRF, o parcelamento observará as normas previstas na Portaria
Conjunta SRF/PGFN No 663, de 10 de novembro de 1998.
Art. 16. Para fins de controle e regularização dos débitos junto ao INSS, a Secretaria da
Receita Federal comunicará a esse órgão todas as inscrições no SIMPLES, ficando o
contribuinte sujeito ao cancelamento de sua opção, na hipótese da não regularização
desses débitos no prazo de até 60 dias contados da data da opção.”(Grifou-se)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.343 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.005691/2003-55

Portanto, considerando o prazo de 60 dias, mencionado no texto da Instrução
Normativa anteriormente transcrita, e tendo a Recorrente regularizado sua situação apenas em
20/12/2002, não se falar em inclusão no Simples Federal retroativamente a 01/01/1997, como
quer a Recorrente.
Desta forma, diferentemente do entendimento da Recorrente não há razão para
reforma do acórdão de piso, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
As condições fático-econômicas supostamente enfrentadas pelo Contribuinte não
constituem elementos motificativos, extitintivos ou impeditivos do fato dívida tributária
com exigibilidade não suspensa. O débito sob n° 80.7.98.011123-28 foi inscrito em
04/12/1998, parcelado uma primeira vez em 10/12/1998, cancelado este em 10/07/1999,
e novamente parcelado (é a este parcelamento que a DRF de origem faz referência) em
20/12/2002, este último levado a bom termo até a extinção do débito em 05/06/2006
(fls. 110/111).
Dispõe o art. 9°, inciso XV, da Lei n°9.317, de 1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
De outro tanto, o Ato Declaratório Executivo n° 373.865, referido pela DRF de origem,
consignou que a opção pelo Simples Federal se dera em 01/01/1997, e os efeitos da
exclusão foram fixados para a partir de 01/11/2000. Dessa data até 20/12/2002 nada
trouxe o Contribuinte que fosse capaz de desconstituir tal fato, isto é, a existência de
débito inscrito em Dívida Ativa com exigibilidade não suspensa.
Ante o exposto, voto pela improcedência do recuso sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital